Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002407-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS - CPF: 002.645.191-32 (AGRAVADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), ANA MARIA COELHO BEZERRA MARTINS - CPF: 125.503.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE MÉDICO COOPERADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência antecedente, suspendeu os efeitos de penalidade de suspensão de 12 meses imposta ao médico cooperado João Augusto Coutinho Messias, permitindo-lhe seguir exercendo suas atividades junto ao plano de saúde da cooperativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a suspensão do médico cooperado foi precedida de regular processo disciplinar, com observância ao
contraditório e ampla defesa
;

(
ii
) se a decisão judicial que suspendeu a penalidade administrativa deve ser mantida diante da existência de indícios de violação a princípios constitucionais e à necessidade de resguardar o exercício profissional e o atendimento aos pacientes.

III. Razões de decidir

3. A análise da decisão agravada demonstra que foram observados os requisitos do art. 300 do CPC, havendo plausibilidade do direito do recorrido e risco de dano irreparável.

4. A suspensão disciplinar, ainda que oriunda de PAD
, mostra-se
prematura e
potencialmente lesiva, diante dos indícios de
ausência de individualização de conduta e da divergência entre o parecer da Comissão Disciplinar e a deliberação do Conselho de Administração.

5. A medida judicial não interfere indevidamente na autonomia administrativa da cooperativa, mas visa garantir que penalidades sejam
aplicadas em conformidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa.

6. A manutenção do exercício profissional do recorrido protege sua subsistência e o interesse de seus pacientes, sem causar prejuízo irreversível à cooperativa agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação de penalidade disciplinar por cooperativa médica deve observar a individualização da conduta e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2
. É legítima a suspensão judicial dos efeitos de sanção disciplinar quando verificada, em juízo de
cognição
sumária, a plausibilidade de ilegalidade no procedimento administrativo e o risco de dano irreparável ao profissional e à coletividade atendida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5o, LIV e LV
; CPC, arts. 297, 300 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 15.905/DF, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, 1a Seção, j. 08.08.2012; TJRJ, AI no 0077715-16.2023.8.19.0000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 31.01.2024; TJMT, N.U 1030310-52.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.
1044009-84.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JOÃO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS
, deferiu a tutela antecipada para afastar a penalidade de suspensão por 12 (doze) meses imposta
ao

autor, advinda da decisão do Conselho de Administração/Unimed proferida no Processo Administrativo Disciplinar 002/2023, determinando que a autora permaneça exercendo suas atividades profissionais utilizando o plano de saúde da Unimed Cuiabá até decisão final,
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (ID.
178611265
, na origem).

Em suas razões (ID.
265536787
), a A
gravante sustenta que a penalidade imposta está prevista no Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa e foi precedida de regular processo administrativo disciplinar, no qual foram devidamente respeitados os princípios constitucionais do
contrad
itório e ampla defesa
. Assevera, também,
que a decisão do Conselho de Administração foi devidamente fundamentada com base nas provas documentais e testemunhais constantes nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade ou excessividade na a
plicação da sanção disciplinar, ou mesmo
prejuízo irreparável
ao
A
gravad
o

ou
aos usuários do plano de saúde, visto que a
C
ooperativa dispõe de rede credenciada suficiente para assegurar a continuidade dos atendimentos médicos.

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pelo eminente Des.
Sebastião de Arruda Almeida
(ID.
266010289
).

O
médico agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
273181864
).

No ID. 276575864 o Agravante suscita questão de ordem se opondo à conexão das ações, requerendo seja o recurso julgado pelo juízo da distribuiç
ão, o que foi rechaçado pelo Agravado no ID. 276598864.

Autos conclusos por redistribuição, por prevenção ao Conflito de Competência n. 1029342-22.2024.8.11.0000 (ID. 279436363).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 255831165).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, é imperioso reconhecer a regularidade da redistribuição do feito à cadeira deste Gabinete
2
da 5a Câmara de Direito Privado, por prevenção ao Conflito de Competência n. 1029342-22.2024.8.11.0000, que envolvia dois feitos discutindo a regularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 002/2023, distribuído por primeiro à minha relatoria (11/10/2024), em observância ao art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 80, § 1o, do RI/TJMT, uma vez que superado o entendimento previsto na Consulta n. 03/2017 (CIA n. 0094240-08.2017.811.0000), após as alterações da ER n. 50/2022, de modo que não há que se falar em distribuição dos feitos às Câmaras originárias, como quer a Agravante.

Pois bem.

Conforme relatado, a agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende a reforma da decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os efeitos da penalidade administrativa imposta
ao
médic
o
cooperad
o

Agravado
,
JOÃO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS
, sustentando a regularidade
do processo disciplinar
e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
(...)
Trata-se de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente proposta por João Augusto Coutinho Messias em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, o autor relata que é médico cooperado da Unimed Cuiabá e que exerceu a função de membro do Conselho de Administração da Cooperativa na gestão 2019/2022, pontuando que participou do último pleito eleitoral em chapa contrária à vencedora, que tão logo empossada instaurou um Processo Administrativo Disciplinar para apurar e responsabilizar a conduta de todos os membros do Conselho de Administração da gestão anterior.

Aduz que, ao final do procedimento, foi-lhe imposta uma penalidade de suspensão por 12 (doze) meses do quadro de membros cooperados, fato este que lhe impõe severas restrições de direitos patrimoniais, políticos, fiscalizatórios e de participação do autor.

Enfatiza que o Processo Administrativo Disciplinar não observou os princípios constitucionais e normas legais, estatutárias e regimentais, que tratam dos critérios de responsabilidade cooperativista, tendo sido a decisão final contrária às provas produzidas, já que no curso da instrução processual restou evidenciado que as supostas irregularidades estavam vinculadas às funções da Diretoria Executiva e não às funções da autora, que fazia parte do Conselho de Administração.

Nesse contexto, defende a possibilidade de concessão da tutela antecipada, tendo em vista a probabilidade do direito invocado, ao passo que foi responsabilizada simplesmente por ser membro do Conselho de Administração da gestão anterior e não por ter cometido os supostos atos irregulares identificados na representação. Salienta que o dano é evidente, diante da afronta à sua liberdade de exercício profissional.

A par dessas considerações, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para afastar uma (01) das restrições de direitos advindas da decisão do Conselho de Administração/Unimed proferida no Processo Administrativo Disciplinar 002/2023 para determinar que o autor possa continuar a trabalhar utilizando o plano de saúde da Unimed Cuiabá até o deslinde final da demanda judicial,
sob pena
de fixação de multa diária pelo eventual descumprimento. Requer, ainda, a
concessão de prazo em dobro para aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 303, §1o, inciso I, do CPC.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

A demanda foi inicialmente distribuída na 5a Vara Cível desta Capital e redistribuída para esta unidade.

Este juízo suscitou o conflito de competência, todavia, está designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do conflito.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a redistribuição da presente ação a este Juízo, passo a reanálise da tutela de urgência postulada pelo autor, na linha das demais decisões por mim proferidas em casos semelhantes ao presente.

Pois bem, quanto ao pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, tratando-se de tutela de urgência, dispõe o art. 300 que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo a doutrina, o mencionado dispositivo engloba tutela provisória de natureza cautelar ou satisfativa. E, em ambos os casos, pressupõe-se genericamente a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e a demonstração do perigo de dano ou risco à utilidade do
resultado final
do processo (periculum in mora).

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada quando há elementos de prova que existe o direito invocado, como base em um juízo de
quase-certeza
. Já o periculum in mora, deve ser concreto, atual e grave.

Em se tratando de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (Art. 303, CPC), que é a espécie do caso vertente, sua concessão pressupõe a exposição sumária do direito em que se funda o pedido de tutela final e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

No contexto dos autos, ainda que em uma análise perfunctória vertical dos fatos inicialmente narrados e da prova documental coligida, reconhece-se a presença dos requisitos legais em intensidade suficiente a autorizar o deferimento da tutela de urgência para que o autor possa permanecer
exercendo suas atividades profissionais como médica cooperada da Unimed Cuiabá.

Infere-se dos autos que restou comprovada a instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, que implicou na aplicação de sanções em face da autora, dentre as quais a suspensão da prestação de trabalho médico por 12 (doze) meses (Id. 170366861).

Não obstante ter sido a medida precedida de procedimento administrativo próprio
,
resta
evidente que a aplicação imediata da sanção em face do autor, se mantida neste momento, irá causar dano irreparável à profissional, ocasionando prejuízos de ordem financeira, bem como no que diz respeito à própria imagem e credibilidade da autora frente a seus pacientes, na medida em que é médico atuante como cooperado da requerida
.

Além disso, a agenda de consulta apresentada pelo autor demonstra um expressivo número de pacientes que, através do plano de saúde da Unimed, realizam consultas junto à requerente, os quais poderão ser prejudicados em seus tratamentos ao passo que ficarão por
1
(um) ano sem o serviço médico prestado pelo autor.

Destaco que a ação ora ajuizada tem como fundamento justamente a existência de algumas irregularidades procedimentais, violadoras de princípios constitucionais e normas legais, estatutárias e regimentais. Todavia, mesmo não cabendo, neste momento, a análise de procedência ou não desses fundamentos, o que somente ocorrerá após amplo contraditório,
não se revela

adequado autorizar a aplicação imediata da medida extrema de impedimento do exercício da atividade médica pela autora, notadamente porque ele questiona, judicialmente, a pena que lhe foi imposta, tendo direito à apreciação integral de seus pedidos e com a manutenção da sua atividade de subsistência
.

Ademais,
não vislumbro prejuízo à parte requerida ou risco de irreversibilidade da decisão com o deferimento da tutela de urgência, já que, caso verificada a legalidade e o cabimento das sanções, poderá executar as medidas ao final da demanda
.

Ante o exposto, com base no art. 297 c/c arts.
300 e 303, todos do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela antecipada de urgência requerida em
caráter antecedente para afastar a penalidade de suspensão por 12 (doze) meses imposta ao autor, advinda da decisão do Conselho de Administração/Unimed proferida no Processo Administrativo Disciplinar 002/2023, e, assim, determinar e autorizar que o autor permaneça exercendo suas atividades profissionais utilizando o plano de saúde da Unimed Cuiabá até decisão final, sob pena da incidência de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento desta decisão
.

Intime-se a requerida para IMEDIATO cumprimento da presente ordem judicial.

Nos termos do § 1o, inciso I, do artigo 303 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, aditar a petição inicial,
sob pena
de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2o).

Após, CIENTIFIQUE-SE a parte requerida de que, havendo a interposição de recurso, deverá comunicar este Juízo, com o fito de evitar a estabilização da decisão,
ex
vi do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil.

Após a adoção pela parte autora da providência supra ou o transcurso do prazo para tanto, venham os autos conclusos para designação de audiência de conciliação (art. 303, § 1°, inciso II) ou extinção do processo (arts. 303, § 2o).

Considerando a natureza de urgência da medida concedida, determino que esta decisão sirva como mandado, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.
(
...)”
(ID.
178611265
, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o caso envolve o
médic
o
cooperad
o

JOÃO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS
, que foi suspens
o
por 12 meses pela
UNIMED CUIABÁ
após processo administrativo disciplinar instaurado pelo atual Conselho de Administração (gestão 2023/2026), em razão de supostas omissões e irregularidades contábeis ocorridas durante seu mandato como membro do Conselho de Administração na gestão 2019/2022.

Na hipótese, o
juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência
ao
Médic
o
Agravad
o

para suspender os efeitos da penalidade administrativa,
permitindo que e
le
continuasse exercendo suas atividades profissionais através do plano
UNIMED
, em
decisão fundament
ada
na possibilidade de dano irreparável ao profissional, nos prejuízos financeiros e
reputacionais
que a suspensão
causaria,
além da
prejudicialidade
aos pacientes que dependem de seu atendimento

Contudo, e
m que pese
m

as
alegações da
UNIMED

e
,
com a devida vênia
ao entendimento do
eminente Des.
Sebastião de Arruda Almeida, que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso
,
entendo que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria a sua suspensão imediata, pois está devidamente fundamentada e embasada nas provas produzidas até então, não havendo evidências

da fumaça do bom direito que ensejasse o provimento da medida vindicada, sobretudo se considerado que o
decisum
examinou minuciosamente os requisitos do art. 300 do CPC, destacando que há elementos suficientes para evidenciar, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito d
o
Agravad
o
e o risco de dano irreparável.

Explico
.

A decisão recorrida expressamente apontou que
a

suspensão
da penalidade aplicada pela Cooperativa se justifica diante da
necessidade de se resguardar amplo contraditório, antes da aplicação da sanção administrativa
,
uma vez
que a manutenção da penalidade, neste momento processual, poderá gerar prejuízos irreversíveis
ao Agravado
, impossibilitando-
o
de exercer sua atividade profissional
como
médic
o

cooperad
o

e impactando diretamente
no atendimento aos
seus pacientes, de modo que a decisão atacada está em pleno respeito ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

Ademais, apesar de a
UNIMED
sustentar a inexistência de probabilida
de do direito d
o Agravado
, sob o argumento de que o processo disciplinar observou todas as garantias do contraditório e da ampla defesa, os autos indicam o contrário, como bem ressaltado pelo Magistrado
a quo
na decisão recorrida.

Isso porque
o
Agravad
o

sustenta na ação de origem
que não houve individualização da conduta, sendo responsabilizad
o
de forma genérica pelo
simples fato de ter integrado a gestão anterior da
C
ooperativa,
além do que merece destaque o fato de que
a Comissão Disciplinar Cooperativista da UNIMED Cuiabá

reconheceu
em seu parecer
não estar comprovada a prática de qualquer infração tipificada no
art.
74, II e VII do Regimento Interno
, opinando
pelo arquivamento do processo por
ausência de provas
, elemento relevante a ser sopesado quando
do julgamento da ação de origem, conforme se vê do trecho em destaque:

Nesse contexto, o
fumus boni iuris
está
suficientemente

demonstrado
na origem, pois, mesmo sem adentrar ao
meritum
causae
, é possível vislumbrar indícios concretos de que a sanção imposta carece de fundamentação individualizada, violando o princípio da pessoalidade na ap
licação das penas disciplinares
, havendo ainda divergência entre o parecer da Comissão Disciplinar e a decisão do Conselho de Administração.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de estrita observância do devido processo legal em processos disciplinares, vedando sanções arbitrárias e desproporcionais, destacando que
“
a individualização da pena é preceito constitucional que deve ser observado também no processo disciplinar
” (MS n. 15.905/DF, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, 1a Seção, j. 8/8/2012,
DJe
14/8/2012)
.

Logo, a imposição
imediata
da penalidade administrativa
à parte

Agravad
a
,
enquanto ainda se discute sua legalidade
perante o
Poder Judiciário,
à
toda evidência, viola princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, em especial o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, LV, CF), uma vez que desconsidera a presunção de inocência e antecipa os efeitos de um julgamento administrativo cuja legalidade está sendo questionada judicialmente, contrariando a segurança jurídica e a razoabilidade, princípios basilares do ordenamento jurídico.

No que tange à alegada interferência indevida na autonomia da Cooperativa agravante, que teria prerrogativa de
se
autogerir nos termos do Estatuto e do seu Regimento Interno,
não se descura que o Judiciário deve ser cauteloso ao intervir em decisões administrativas de entidades privadas,
garantindo
a autonomia das cooperativas para gerir seus assuntos internos.

Todavia,
evidentemente
ta
l
princípio não
é
absoluto, sendo certo que o controle judicial se justifica quando há indícios de violação a direitos fundamentais, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

I
n
casu
,
tenho que
em verdade o Poder Judiciário,
ao menos por ora, não está interferindo no mérito administrativo do que restou decidido pela
UNIMED
, mas apenas assegurando que o devido processo legal seja observado e que
as
penalidades disciplinares não sejam aplicadas de maneira desarrazoada ou sem individualização da conduta.

Em outras palavras,
a decisão recorrida não anula a penalidade de forma definitiva, mas apenas suspende seus efeitos até o julgamento final da demanda, garantindo a proteção d
o
A
gravad
o
contra possíve
is
ilegalidade
s
.

Q
uanto ao alegado
risco de i
rreversibilidade da medida,
tenho
que a decisão agravada ponderou adequadamente os riscos envolvidos, sendo certo que, o
periculum in mora
, no caso concreto, em verdade recai sobre
o
médic
o
cooperad
o

A
gravad
o
, que
está
impossibilit
ad
o
de
atender seus pacientes
pelo Plano de Saúde agravante
, comprometendo sua
fonte de
renda, de modo que o Juízo
a quo
, ao
fim e ao cabo,
em verdade

acabou
equilibrando o direito de autoadministração da Cooperativa com o direito de subsistência d
o

médic
o
e os interesses dos pacientes.

Sobre a matéria, já decidiu outro Tribunal Pátrio em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 75342251, DO PROCESSO DE ORIGEM-PJE) QUE
CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO DECISÃO DO CONSELHO DE ÉTICA DA UNIMED SÃO GONÇALO QUE HAVIA AFASTADO O MÉDICO COOPERADO POR NOVENTA DIAS
. RECURSO DA RÉ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cuida-se, na origem, de ação na qual médico cooperado da Unimed pretende anular decisão proferida pelo Conselho Técnico e de Ética Profissional (COTEP) em processo ético, que o suspendeu. Como causa de pedir, aduziu que o procedimento administrativo seria nulo por ausência de
contraditório e ampla defesa
, e que teria exercido regularmente a medicina em respeito ao Estatuto Social e ao Código de Ética Profissional. Narrou que nunca teria terceirizado a ‘responsabilidade de sua profissão a outrem’ e o trabalho teria sido ‘realizado com auxílio de assistentes que levavam os exames até o convalescente em seu quarto hospitalar; ou que lhe mostravam os exames por videoconferência’. Defendeu que não haveria ‘vedações na prática do trabalho remoto desempenhado pelo cooperado’ e não haveria ‘infração ética de qualquer espécie em trabalhar com auxílios, quando estes restringem-se ao campo da praticidade’.
No caso em apreço, considerando que o médico cooperado alegou irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, é de se concluir pela probabilidade do direito perseguido pelo Autor (fumus boni juris)
.
Do mesmo modo, tendo em vista que a suspensão afetará a remuneração do Demandante, há perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). Neste cenário, foram preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência
.” (TJRJ. Agravo de Instrumento: n. 0077715-16.2023.8.19.0000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 17a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024, p. 01/02/2024) (
g.n
.)

A propósito, em caso conexo, envolvendo o mesmo Procedimento Administrativo Disciplinar
sub judice
, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -
COOPERATIVA MEDICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DE 12 MESES
APLICADO A AUTORA
-
ARG
U
IDA

LEGALIDADE
DO PROCESSO DISCIPLINAR
- AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O DEVIDO PROCESSO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM - NÍTIDA ANTECIPAÇÃO RECURSAL DA MATÉRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observa-se que as matérias trazidas nesta senda recursal, quais sejam, a legalidade do processo administrativo com observância do contraditório e a ampla defesa, havendo a validade da suspensão aplicada a ora recorrente
são matérias de mérito
. E, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que
é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida à tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos
.” (TJMT. N.U 1030310-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025,
DJe
13/02/2025) (
g.n
.)

Com tais considerações,
tenho que a regularidade do processo administrativo disciplinar e a proporcionalidade da sanção aplicada exigem instrução probatória completa, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária, razão pela qual a manutenção da decisão agravada representa solução que melhor equilibra os interesses em conflito até o julgamento definitivo da causa
na instância de origem
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada para afastar a penalidade imposta a
JOÃO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS

no Processo Administrativo Disciplinar 002/2023, até o julgamento definitivo da ação principal, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025